Tribunal: TJSP
Processo: 1012089-24.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: . Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Observância do art. 1.025 do Código de Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012089-24.2018.8.26.0223; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Via inadequada para requerer a nulidade do Acórdão e novo julgamento pelo próprio órgão julgador. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Observância do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Via inadequada para requerer a nulidade do Acórdão e novo julgamento pelo próprio órgão julgador. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Observância do art. 1.025 do Código de Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012089-24.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
PATRICIA SANTOS BERNARDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado LOCALFRIO
S/A ARMAZÉNS GERAIS FRIGORÍFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 09435
2
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000
Embargte
: Patricia Santos Bernardo (Justiça Gratuita)
Advogado
: Saulo Bonat de Mello
Embargdo
: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
Advogado
: Thiago Testini de Mello Miller
Comarca: Guarujá
Voto no 09435
rml
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
contradição. Vícios inexistentes. Via inadequada para requerer a
nulidade do Acórdão e novo julgamento pelo próprio órgão julgador.
Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração,
contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mera
discordância com o resultado do julgamento. Prequestionamento.
Inadmissibilidade. Observância do art. 1.025 do Código de Processo
Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante
PATRICIA SANTOS BERNARDO, contra Acórdão unânime que negou provimento ao
recurso por ela interposto, assim ementado:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Incêndio em contêineres controlados e administrados pela requerida
Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos. Impacto ambiental. Alegação de
sofrimento e prejuízo causados à saúde da população local, com bloqueios e
evacuação das moradias. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Arguição das preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da
fundamentação, afastadas. Mérito. Aplicação da regra contida no artigo
373, I, do CPC. Situação que, apesar de desconfortável, caracteriza-se como
mero aborrecimento cotidiano. Não caracterizado dano moral indenizável.
Efetiva lesão aos direitos da personalidade da autora, não demonstrada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Pugna a embargante pelo reexame e a integração do julgado,
alegando que sobre o julgado paira omissão e contradição, uma vez que foi reconhecida a
necessidade de produção de provas para o julgamento do mérito da ação e, ao manter a r.
sentença que julgou antecipadamente a ação, o V. Acórdão está sonegando injustamente o
direito de produzir tais provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 09435
3
Sustenta ter restado comprovada a ilicitude da conduta, o dano,
bem como o nexo causal a resultar na indenização pretendida. Prequestiona a aplicação dos
artigos 5°, incisos XXXV, LIV, LV, e 225, § 3o, da Constituição Federal, 4o e 14, § 1o, da Lei
6.938/81, e 319, 355, 356, 361, 369 e 370 do Código de Processo Civil, sob pena inclusive de
nulidade do v. Acórdão, por infração do dever imposto pelo artigo 489, § 1°, IV, do Código de
Processo Civil, bem como para assegurar condições de admissibilidade de futuros Recursos
Especial e Extraordinário. Pugna pelo acolhimento do recurso com a juntada, da Informação
Técnica n° 078/2018/CMN, da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo,
órgão público responsável pelo monitoramento da qualidade do ar do Estado de São Paulo,
como documento novo, a ser admitido como prova emprestada dos autos n° 1000615-
90.2017.8.26.0223, bem como pela juntada do Parecer do Ministério Público do Estado de
São Paulo trazido junto aos autos no 1000335-22.2017.8.26.0223 e do Laudo no 711/2016 do
Núcleo Técnico-Científico da Delegacia da Polícia Federal em Santos.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
A pretensão da embargante não merece acolhimento.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples leitura
do decisum, não houve omissão ou contradição em nenhum ponto discutido no recurso, não há
no julgado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, que
autorizem o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que a
recorrente se volta contra o resultado do julgamento em si, contra ele se insurgindo, a pretexto
de apontar supostas omissões e contradições.
Toda a matéria ventilada nos embargos se relaciona com a
interpretação que o julgado deu aos fatos da causa, às provas produzidas e aos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 09435
4
fundamentos jurídicos, nada havendo de substancial que embase a indigitada existência do
vício que justificaria, em tese, a interposição dos presentes embargos declaratórios.
Se a embargante não concorda com o julgamento, deve exercer a
via recursal específica e cabível, mas não qualificar o aresto de omisso ou contraditório,
defeitos que, repita-se, ele não possui.
Denota-se que o decisum embargado não contém realmente
efetiva omissão ou contradição, pois tratou dos temas relevantes suscitados no bojo da inicial,
com a devida fundamentação, de forma explicitada, conforme o princípio da livre convicção
fundamentada do magistrado nos termos do artigo 3711 do CPC, apreciando a matéria no
tocante ao cerceamento de defesa e ao cabimento dos danos morais, conforme trecho que
transcrevo:
“(...). Alega a recorrente que a produção das provas requeridas seria apta a
demonstrar o dano moral por ela alegado, e que seu indeferimento, com o
julgamento antecipado da lide, caracteriza cerceamento de defesa. Contudo,
não há como prosperar a alegação de cerceamento de defesa, mormente,
porque cabe ao juiz determinar a necessidade da produção de provas ou
determinar o julgamento antecipado da lide, conforme discricionariedade
estabelecida no art. 355, I, do Código de Processo Civil. A prova destina-se,
de maneira precípua, ao magistrado, a quem cabe, com absoluta
exclusividade, o exercício de um prévio juízo de verossimilhança, relevância
e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para produção de
provas, independentemente de impugnação pela parte contrária. Salienta-se
que, na hipótese dos autos, não se vislumbra em que medida a produção de
outras provas poderia alterar o resultado do julgamento da demanda. Certo
é que as provas oral, pericial e a documental não se prestam a demonstrar
os supostos ataques ao direito de moradia e de sadia qualidade de vida da
autora, conforme alegado na petição inicial, para legitimar a tese de
conduta ilícita da apelada, a ponto de gerar indenização por danos morais.
Eventuais danos na saúde física e mental e na qualidade de vida da apelante,
em razão da perturbação ambiental, poderiam ter sido comprovados através
de relatórios médicos e receituários que, por serem preexistentes, deveriam
ter sido juntados à época da propositura da demanda (artigos 434 e 435 do
CPC/15). A mera alegação de que foi obrigada a desocupar sua residência,
sem qualquer indício de prova e sem indicar por quanto tempo e quais as
consequências, não é suficiente para comprovar que teve afetado o seu
direito de moradia. O que pretende a autora é a condenação da ré pelos
danos ambientais causados, o que não pode ser alcançado por esta via,
sendo que os alegados danos reflexos, para o reconhecimento de sua
existência, deveria a autora, ao menos, apresentar - ressalte-se - indícios de
provas. Acresço que não logrou a apelante comprovar que reside nas
imediações do local do acidente, visto que o comprovante de endereço
1 Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 09435
5
apresentado está em nome de terceiro estranho ao feito e nada comprova,
ausente mapa das imediações (fls.32/33). Ademais, como já decidi em caso
análogo, que tratou do mesmo incêndio ocorrido em unidade operacional da
LOCALFRIO localizada no Guarujá, o julgamento antecipado está previsto
no artigo 355 do Novo Código de Processo Civil e poderá ocorrer quando o
julgador verificar que não existe necessidade de produzir outras provas para
solucionar a lide. A despeito da parte insistir na necessidade de instrução
probatória, o que alega em sua inicial é a ocorrência de dano in re ipsa.
Contudo, não há na documentação apresentada comprovação da ocorrência
e extensão de danos causados especificamente à saúde física e mental da
apelante, de ataques aos seus direitos de moradia e de qualidade de vida
sadia, o que lhe competia, por força do artigo 373, inciso I, do Novo Código
de Processo Civil.”
Ressalte-se que, sequer a informação técnica emitida pela
CETESB e apontada como documento novo é capaz de alterar o entendimento contido no
acórdão embargado no sentido de que a autora não descreveu os eventuais danos que teria
sofrido, não comprovando nem mesmo que teria necessitado de socorro médico por conta da
liberação dos gases tóxicos na atmosfera e, nesse ponto, destaca-se das informações prestadas
pela CETESB o fato de que foram feitos 350 atendimentos nos centros médicos (fls. 39), tudo
de forma a manter-se o reconhecimento da generalização da petição inicial.
Ademais, tais documentos já haviam sido apresentados nos
autos e não se trata de documentos novos, o que constou expressamente no acórdão,
conforme trecho que transcrevo:
“Deixo, também, de dar vista à apelada
dos documentos apresentados pela autora/apelante, uma vez que, os de fls.
792/826, reiterados às fls. 831/865, já haviam sido, indiscriminadamente,
apresentados aos autos em cinco ocasiões (fls. 61/91, 462/496, 529/563,
593/627 e 726/760) e, quanto aos documentos de fls. 876/958, trata-se de
peças juntadas aos autos no 1000335-22.2017.8.26.0223, onde figura como
ré a mesma empresa aqui demandada, cujo conhecimento é inequívoco.”.
Quanto ao parecer do Ministério Público e ao Laudo no
711/2016 do Núcleo Técnico-Científico da Delegacia da Polícia Federal em Santos, trazidos
como prova emprestada, impende ressaltar que os declaratórios não são a via adequada para a
produção de provas e que o laudo indicado foi realizado em 16/12/2016, portanto, é anterior à
distribuição da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 09435
6
Portanto, não havendo qualquer ponto a ser aclarado, e buscando
a embargante apenas rediscutir matéria já decidida e obter um novo julgamento pelo próprio
órgão colegiado, sem nenhum objetivo de integração, impõe-se o não acolhimento dos
embargos.
No que tange ao prequestionamento, a pretensão também não
merece ser acolhida, pois, pelo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e pela
redação do artigo 1.0252 do Código de Processo Civil de 2015, é desnecessária a menção
expressa aos textos de lei.
Assim, para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, a violação à determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não
requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no V.
Acórdão do Tribunal de origem.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1) Alegadas omissões e obscuridades -
Vícios inexistentes - Mera discordância com o resultado do julgamento - 2)
Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do
Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados. (TJSP ED no
1007864-96.2015.8.26.0309 - Relator(a): Percival Nogueira; Comarca:
Jundiaí; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 10/08/2016; Data de registro: 10/08/2016).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
2 Art. 1025
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existente erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012089-24.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 09435
7
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240), aliado ao que dispõe o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
ANA MARIA BALDY
Relatora